Tribunal: CARF
Processo: 10325.901493/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901493/2011-59
RESOLUÇÃO
3002-000.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos, observando a decisão no
RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise
todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se
manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901493/2011-59
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 4o trimestre de 2006, PER/DCOMP no
41046.15793.250507.1.1.09-7600. O valor requerido é de R$ 1.919.298,37. A
empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS; Registro de Inventário; relação dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das
exportações com as respectivas notas fiscais; entre outros). Foram confrontados
os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados em sua
contabilidade e os informados no DACON. Dessas verificações constatou a
fiscalização que várias empresas fornecedoras da FERGUMAR se encontravam
canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o objetivo da fiscalização seria
apenas a apuração do direito creditório da empresa, não foram aprofundadas as
investigações. Entendeu-se que não podia se conceder créditos sobre compras de
empresas irregulares e inadimplentes de suas obrigações tributárias. O
contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros. Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares
e sem recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na
legislação como insumos; notas fiscais complementares (falta do documento
hábil, nota fiscal de saída, nos casos de aquisição de insumos); e falta de
individualização e demonstração com clareza dos custos, encargos e despesas que
sejam diretamente empregados junto ao produto. Foram juntados aos autos:
relação das empresas irregulares inativas, canceladas ou inaptas, e sem
recolhimentos da contribuição; os DACONs; relação de itens com o no da DDE,
Registro de Exportação, código NCM e descrição do produto; relação de itens com
data, unidade e valores em dólares e reais; entre outros. As planilhas com todos
os demonstrativos feitos pela fiscalização também se encontra no site da Receita
Federal, conforme disposto no Despacho Decisório. A DRF de origem emitiu
Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento,
reconhecendo um direito creditório no montante de R$ 1.432.958,20. Como parte
do crédito reconhecido foi utilizado pelo contribuinte em compensações, restou
apenas R$ 151.232,97 para serem ressarcidos. Dada a ciência do Despacho
Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901493/2011-59
3
inconformidade. Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes
alegações: - QUE, preliminarmente, encontra-se decaído o direito da Fazenda
Pública rever a Cofins devida dos meses de outubro a dezembro de 2006, pois já
teria transcorrido o quinquênio legal, estando o Despacho Decisório contaminado
por vício de legalidade. Os direitos creditórios do 4o trimestre de 2006 não
poderiam ser modificados pela autoridade administrativa em fevereiro de 2012. -
QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente
irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS
IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS
E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação de cada uma desses
seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e
em quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento
nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para
validação do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a
efetividade da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de
acesso e investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas
quando fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como
ativas perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase
totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a
pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e
que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data. - QUE em relação
à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo defende que tal
onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação pelo fornecedor,
mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo de incidência
destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e exigir em
tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos créditos
tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da Receita
Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua obrigação
tributária. Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas foram
enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em conta
quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento.
Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua defesa para
comprovar seus argumentos. - QUE sobre as notas fiscais emitidas para
acertamento de diferenças de quantitativos no recebimento do insumo carvão diz
que se extrai como motivação da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos
entre as notas fiscais de entrada e as emitidas por seus fornecedores. A
fiscalização apontaria que somente as notas fiscais de saída emitidas pelos
fornecedores seriam documentos hábeis para creditamento do PIS e da Cofins,
visto que normalmente tais notas de entrada a maior seriam normalmente
oriundas de compras de pessoas naturais, o que não geraria créditos. Afirma que
nenhuma das entradas de carvão correspondem a compras de pessoas naturais.
Defende que as notas fiscais de entrada são também documentos válidos para
seu creditamento. Comenta que o texto legal apresenta lacunas e omissões.
Exemplifica que operações com cargas a granel são frequentemente apuradas
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901493/2011-59
4
diferenças quantitativas quando mensuradas a origem e o destino, entre outros
exemplos citados. Argumenta que no caso de operações com carvão vegetal o
acertamento de diferenças de volumes deve ser feito por lançamento retificador,
citando portaria do IBAMA, e concluindo que o legislador ambiental não
pretendeu a emissão de documento complementar por parte do vendedor.
Entende que a regência da legislação ambiental sobre o acertamento acarretaria o
mesmo para os registros contábeis e fiscais, o que se poderia ser feito através da
nota fiscal de entrada. Fala que não há na lei de regência ou nas normas
infralegais qualquer exigência quanto ao tipo de documento comprobatório
necessário para que se faça jus ao crédito das contribuições. Aponta contradição
do Auditor-Fiscal ao tratar da vinculação das notas fiscais de entrada com os
fornecedores, pois se válido o entendimento fiscal diz que o mesmo deveria ter
sido considerado no tocante às notas fiscais de devolução. - QUE foram feitas
glosas de fretes do insumo carvão sem quaisquer explicações nos valores de R$
56.958,58 em 10/2006, R$ 25.958,45 em 11/2006 e R$ 20.041,74 em 12/2006,
assim como compras de carvão mineral (coque metalúrgico). - QUE foram
glosados despesas de operação portuária relativas a carvão mineral (coque
metalúrgico) sem motivação, pois essas se tratariam de gastos com logística
vinculada à aquisição de materiais. - QUE ocorreu erro material pela não inclusão
de compras do insumo carvão realizadas no mês de outubro de 2006, importando
uma glosa de R$ 910.003,12. O mesmo teria ocorrido para os meses de novembro
e dezembro nos montantes de R$ 128.280,00 e R$ 154.390,00. - QUE sobre as
glosas de aquisições de minérios não teriam sido consideradas as notas fiscais de
no 009494 (R$ 66.179,79), no 009495 (R$ 83.081,98), no 009496 (R$ 36.506,19) e
no 019288 (R$ 8.600,00). - QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de
fretes e locações de máquinas para movimentação e carregamento de matérias-
primas, sem quaisquer explicações. No caso da empresa TETRAMEC diz que a
fiscalização teria considerado que o serviço prestado seria terraplanagem, mas na
verdade seria transporte. Aponta que em relação a glosas idênticas no transporte
de carvão, se de equívoco não se tratar, estariam as mesmas eivadas de vício de
legalidade pela falta de motivação válida. Defende que a locação de máquinas e
equipamentos para carregamento e movimentação integra o seu custo de
aquisição das matérias-primas. - QUE a glosa de produtos intermediários também
é indevida. Fala que o Termo de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as
notas fiscais de vários períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que
tinha certeza de que a fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e
suficientes para a auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a
solicitação que lhe foi feita e com a glosa de todos os produtos intermediários
adquiridos no período fiscalizado. Discorda de que não foi apresentada pela
empresa uma definição clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas
dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que apresentou não foi feita
nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz que eventual déficit
investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não justificam a restrição de
direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os produtos intermediários
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901493/2011-59
5
seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu processo produtivo. - QUE
sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque marítimo de
produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o embarque de ferro
gusa. Diz que tais serviços não têm qualquer distinção funcional e ontológica para
com fretes e armazenagens, apenas no tocante a serem executados dentro do
porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-se genericamente “operação
portuária” ou “estiva”. - QUE o direito a créditos de combustíveis e de
lubrificantes encontra-se expresso na lei de regência das contribuições. - QUE a
tomada de créditos em relação à depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado se encontra expressa na lei de
regência das contribuições. - QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos
fornos e os gastos complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois
são serviços e bens utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do
termo “insumos”, entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo
legal de incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o
conceito de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os
limites de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se
pode ter o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI.
Menciona o Recurso Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os
termos da legislação do IRPJ. Por fim, pede e requer que a Reclamação
Administrativa cumulada com Impugnação seja recepcionada, processada e, ao
final, provida, restabelecendo-se, em consequência, a integralidade do seu direito
creditório referente à Cofins não-cumulativa do 4o trimestre de 2006 e, nesta
condição, processada e homologada a restituição requerida, com a imediata
restituição do saldo remanescente apurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do acórdão que indeferiu o
pedido de ressarcimento corresponde ao 4o trimestre de
2006,
PER/DCOMP
no
41046.15793.250507.1.1.09-7600.
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, sustenta que teve seu direito ao
crédito indeferido pela DRJ em razão de suposta desconsideração dos documentos e notas fiscais
apresentados.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901493/2011-59
6
Contudo, ao compulsar os autos, constato que diversas notas fiscais encontram-se
efetivamente acostadas ao processo, o que indica a existência de documentação que, ao menos
em tese, poderia embasar a análise dos créditos pleiteados.
Dessa forma, impõe-se a reavaliação do conjunto probatório, com o exame
específico das notas fiscais constantes dos autos, a fim de verificar sua pertinência, regularidade
formal e material, e se os elementos apresentados são suficientes para afastar os fundamentos
utilizados pela instância recorrida para a glosa dos créditos
Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto para que a Unidade
Preparadora: (1) analise a documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos
ao Recurso, observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na
Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer
conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo
de 30 (trinta) dias.
É como voto

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 644
DF CARF MF
Original